Tribunal: CARF
Processo: 13816.000514/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000514/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.651 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSE ITAMAR FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE IRRF. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de compensação de IRRF quando a retenção não
tiver sido comprovadamente realizada no ano-calendário.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTO BRUTO.
O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento
bruto tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os
descontos efetuados em favor da União - imposto de renda retido na fonte e da
contribuição à previdência oficial - subtraído das despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000514/2009-69
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000514/2009-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento, relativa ao ano calendário 2005,
na qual foi lançado o imposto suplementar no montante de R$ 13.657,00, sujeito a
multa de mora mais os acréscimos legais apurados na data de consolidação, pois, teria
incorrido em compensação indevida de imposto retido na fonte de R$ 18.571,68.
Em sua impugnação o contribuinte alega que o valor retido na fonte teria sido em
decorrência de recebimento de crédito de reclamatória trabalhista.
Apresenta cópia dos autos do processo em face da fonte pagadora, Flag Tecnologia
Comercial Ltda, onde consta o termo de acordo que foi homologado e requer o
cancelamento da notificação.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE.
Somente poderá ser compensado o imposto cuja retenção tenha sido
comprovadamente efetuado sobre rendimentos oferecidos à tributação.Art.
12, V, da Lei 9.250/95.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando que preencheu sua DAA de modo equivocado, em síntese, nos seguintes termos:

O Contribuinte acima, sem orientação da fonte pagadora, lançou em sua declaração, o
valor que hoje temos conhecimento, sendo rendimento líquido recebido, em sua
declaração de Imposto de Renda, no campo errado e se apropriou do imposto de Renda
retido erroneamente. Sendo assim, no acordão 16-54.950 — 190 turma da DRJ/SP1,
(doc anexo) ficou decidido a impugnação do recurso, ora pleiteado, da compensação do
Imposto de Renda, pelo motivo de ter lançado o valor Liquido, já excluído o imposto
retido na fonte da sua base de calculo. Contudo analisando o processo, tendo em vista
que o valor lançado pelo contribuinte em sua declaração de Imposto de Renda é o
LIQUIDO, R$ 76.848,00, este valor esta lançado no campo rendimentos tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular ERRADO. Ora, se valor de R$ 76.848,00 esta
lançado errado, porque esta sendo tributado 2 (duas) vezes, em nosso entendimento
deverá ser lançado em RENDIMENTOS SUJEITO A TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA/DEFINITIVA, atualmente no campo 8, Outros Rendimentos Recebidos
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000514/2009-69

pelo Titular, porque este valor já é liquido, ou seja, deduzido o valor do Imposto de
renda retido na fonte de R$ 18.571,68.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação de imposto retido na fonte de R$ 18.571,68.
Da leitura do acordo em reclamatória trabalhista (fls. 08-09), verifica-se que o
recorrente fez jus a R$ 98.100,27, sendo R$ 76.248,00 relativos à extinção do contrato de
trabalho; R$ 3.280,59, a título de recolhimentos previdenciários; e R$ 18.571,68 a título de
imposto sobre a renda (“recolhimentos [...] fiscais”).
O recorrente declarou em sua DAA (fl. 40-43), no campo RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR, da fonte pagadora
FLAG TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA (69.106.474/0001-19), rendimentos no valor de
R$ 76.848,00 e imposto retido na fonte no valor de R$ 18.571,68.
Verifica-se, portanto, que o recorrente lançou em sua DAA o valor líquido
recebido em decorrência do referido acordo. Assim, não há o que ser deduzido a título de IRPF,
devendo ser mantida a autuação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 51
DF CARF MF
Original